Tribunal: STF
Processo: RE 114464
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-24
Data de publicação: 1988-06-24

Ementa:
- DECISÃO EM PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE CALCULO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. RECURSO CABIVEL. MATÉRIA PRECLUSA.
NÃO TENDO O ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO VERSADO A QUESTÃO DE
MÉRITO, E NÃO CONHECIDOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
ESTADO DO PARANA PORQUE CONSIDERADO PARTE ILEGITIMA -, RESTOU
PRECLUSA A QUESTÃO RELATIVA AO RECURSO CABIVEL, NA ESPÉCIE.
A PRELIMINAR, RELATIVA A LEGITIMIDADE DO ESTADO PARA INTEGRAR A
LIDE, NÃO E PASSIVEL DE EXAME NA SEDE DO EXTRAORDINÁRIO, POR
ENVOLVER MATÉRIA DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.